Tribunal: TJDFT
Processo: 0007080-61.2005.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007080-61.2005.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO JOSE LEONARDO DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO TOMAZ DOS SANTOS, MARIA DE JESUS LIMA SANTOS, DEBORA DOS SANTOS FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, JOAO CARLOS LIMA SANTOS, MARIA DAS DORES LIMA SANTOS, MARIO JOSE LEONARDO DE SOUZA, PEDRO PAULO TOMAZ DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por (i) MARIO JOSE LEONARDO DE SOUZA (ID 43936078) e (ii) DISTRITO FEDERAL (ID 43936090), em face de sentença (ID 43936057), que nos autos da ação de inventário com partilha de bens (i) homologou o esboço de partilha acostado no ID 124757526, para que produzisse seus efeitos jurídicos e legais, ficando ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública; (ii) deferiu aos interessados MARIA DAS DORES LIMA SANTOS, PEDRO PAULO TOMAZ DOS SANTOS e DEBORA DOS SANTOS FERREIRA a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do CPC, ficando assim estendidos a todos os interessados neste processo os seus benefícios; (iii) e deferiu a partilha dos bens. O Apelante MARIO JOSE LEONARDO DE SOUZA, terceiro interessado no processo, requer a concessão do benefício da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do CPC. Verifica-se que apesar de o Apelante afirmar sua condição de hipossuficiente, não há nos autos qualquer comprovação de sua condição financeira. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Diante disso, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, INTIME-SE a parte Apelante para, no prazo de cinco dias: (i) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento da gratuidade da justiça por meio da juntada de seus três últimos contracheques, das declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; de extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 99, § 2o, 100, parágrafo único e 101, § 2o, do CPC, ou (ii) comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sobre pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023 14:45:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador